Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005546-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há que falar em suspensão da exigibilidade do crédito com fulcro no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Sky Serviços de Banda Larga Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000981-17.2023.8.11.0004, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade das multas administrativas, decorrente dos Procedimentos Administrativos n. 51.010.002.17-0001096, n. 51.010.001.18-0001302, n. 51.010.002.15-0000695, n. 51.010.002.16-0000245, n. 51.010.002.17-0001246, n. 51.010.002.18-0000267 e n. 51.010.002.14-0000421, que somadas, perfazem a quantia de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado na decisão agravada que os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes as irregularidades ocorridas nos procedimentos administrativos foram devidamente comprovadas, de modo que a exigibilidade da multa aplicada deve ser imediatamente suspensa, evitando a sua inscrição no CADIN, por uma obrigação pecuniária cuja origem é nula de pleno direito.

Assevera, entrementes, a necessidade da anulação do ato administrativo, ou mesmo suspender a sua exigibilidade, para a obtenção da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos Negativos de Débito, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados, em decorrência daquela inscrição.

Afirma que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 162526725).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, id. 164340658.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Conforme consignado no relatório, insurge-se a empresa Sky Serviços de Banda Larga Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000981-17.2023.8.11.0004, manejada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa, aplicada pelo Procon, nos Processos Administrativos 51.010.002.17-0001096, n. 51.010.001.18-0001302, n. 51.010.002.15-0000695, n. 51.010.002.16-0000245, n. 51.010.002.17-0001246, n. 51.010.002.18-0000267 e n. 51.010.002.14-0000421.

Denota-se dos autos que a empresa Agravante propôs a Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa, contra o Município de Barra do Garças, que, por meio do PROCON municipal, aplicou multa, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), em razão de várias reclamações de clientes com relação à má prestação do serviço contratado.

Afirmou, na inicial, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados, tendo em vista que a inscrição da referida multa, na dívida ativa, acarretará à Autora uma série de restrições, tais como, a impossibilidade de obtenção de créditos ou financiamento; o impedimento de efetuar compras a prazos e outras transações comerciais; o risco de execução, com bloqueio de valores e bens e consequente paralisação das atividades da empresa.

A controvérsia recursal cinge-se na verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

Com efeito, verifica-se, do caderno processual, que os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram,
prima facie
, que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Agravante, respeitou o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que oportunizada a defesa quanto à reclamações e, em seguida, o recurso administrativo, como se vê no id. 1088665546, fls., 232-250; 379-392; 478-500; 637-656; 788-790; 856-876; 971-978; 996-1014; 1098-1100; 1167-1189.

Nessa esteira, por
terem sido oportunizadas as manifestações da Agravante, no âmbito administrativo, deve-se concluir que não houve irregularidade na aplicação da sanção apropriada, quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário, sobre as decisões administrativas daquele órgão, limita-se ao aspecto da legalidade.

No mesmo sentido, já decidiu esse Sodalício:

RIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

Outrossim, é cediço que não obstante o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação, por analogia, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias,
in verbis
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001); VI – o parcelamento”.

Na vertente hipótese, a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem apresentou o seguro garantia ou a fiança bancária, impossibilitando, dessa feita,

a suspensão da exigibilidade, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

À propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Dessarte, consoante o retrocitado dispositivo legal, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas são distintas e independentes.

Assim, a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço
,
conforme mencionado alhures, a parte Agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, sem a necessidade de deposito integral do crédito impugnado. Para tanto, argui que a aplicação da multa em razão de supostas irregularidades na prestação do serviço contratado, é ilegal, na medida que existem nulidades no procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador para apurar as denúncias.

Frise-se que a concessão da antecipação da tutela se mostra impertinente, notadamente porque as alegações do Recorrente necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade daquelas afirmações, lançadas no feito de origem, o que será levado a efeito após a instrução processual da ação originária.

Nessa quadra, verifica-se que o Juízo
de primeiro grau
agiu com acerto, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, posto que ausentes os requisitos para o seu deferimento – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, o que implica a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023